Tribunal: TJDFT
Processo: 0704528-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704528-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ WENSE AROEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDRÉ LUIZ WENSE AROEIRA contra decisão proferida pelo il. Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF no 0046230-19.2009.8.07.0001, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade e determinou, a expedição do alvará de levantamento após a preclusão da decisão. Em consulta ao andamento do processo e seus expedientes eletrônicos, verifica-se que a r. decisão agravada foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico de 20/12/2024 (ID 223267085 dos autos originários), publicado no próximo dia útil seguinte, a saber: 07/01/2025. Contudo, nos termos do parágrafo único do art. 1o da Portaria Conjunta 120, de 06 de dezembro de 2019, o prazo suspenso no período compreendido entre os dias 07 e 20 de janeiro só voltou a fluir no dia 21 de janeiro 2025. Dessa forma, o prazo de 15 (quinze) dias para interposição do agravo de instrumento findaria em 10/02/2025 (segunda-feira). Constata-se, porém, que o agravante interpôs o recurso no dia 11/02/2024 (terça-feira). Em homenagem ao princípio da não surpresa, consagrado no artigo 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para que se manifestem no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da eventual intempestividade do recurso de agravo de instrumento de ID 68608508. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 30 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator